Tribunal: TJDFT
Processo: 0700637-10.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Processo : 0700637-10.2025.8.07.0018 DESPACHO Após a inclusão do feito na pauta da 1a Sessão Extraordinária Virtual, de 22/08/2025 a 01/09/2025 (id. 74648778), o apelante requer a retirada do processo da pauta de julgamento para a oitiva da apelada, haja vista a existência de dois processos em curso tratando dos mesmos fatos, conforme documentação anexada. Todavia, não há fundamento para a retirada de pauta, considerando que a sentença do processo juntado pelo apelante menciona que a questão jurídica já foi decidida nos presentes autos (id. 74768117 – p. 32/34). Assim, aguarde-se o julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 7 de agosto de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator